Tribunal: CARF
Processo: 10120.006828/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006828/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BENAS CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
Incabível a produção de prova testemunhal no procedimento administrativo
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-26.191 de
13/08/2008 (e-fls. 36/40), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 13/17).
Intimado da referida decisão em 04/09/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 44), o sujeito passivo, por intermédio de preposto que se encontra devidamente autorizado
nos autos (e-fls. 50), interpôs recurso voluntário em 03/10/2008 (e-fls. 45/49), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006828/2007-43
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006828/2007-43

1. Que apresentou declaração em 10/03/2005, e teria comparecido ate a
repartição para saber os motivos pelos quais a mesma se encontrava em malha
fina;
2. Que o atendente teria lhe informado que deveria proceder à retificação da
mesma;
3. Que se tivesse obtido informação correta teria apresentado a retificadora da
sua declaração retirando o dependente, cujo montante dos rendimentos foi
objeto do lançamento ora guerreado, da sua declaração;
4. Invoca doutrina da seara administrativista;
5. Requer a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações;
6. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 53/59.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos pelos dependentes.
Omissão de rendimentos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006828/2007-43

Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 39):
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos por dependente informado na
Declaração de Ajuste Anual.
O contribuinte alega que não obteve orientação correta, entretanto, isto não retira tio
contribuinte suas obrigações legais.
Á inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos
recebidos por estes. É o que dispõe o art. 77, § Io do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99
combinado com art. 38, § 8o da instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Assim, deve-se somar o rendimento recebido pelo dependente ao recebido pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos. I
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Produção de prova testemunhal
Não existe na seara do procedimento administrativo tributário a produção de
provas testemunhais, e sim somente as documentais e, eventualmente, as periciais.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006828/2007-43

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital